Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705861-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA AGRAVADO: DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA, MARIA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSELIA PEREIRA DE ARRUDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0704372-49.2018.8.07.0001, em que litiga com DRAULIO FERNANDO RASERA, MARIA JOSELIA DE SOUZA e MARIA OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação automática de pesquisas ao SISBAJUD e determinou suspensão do processo, com amparo no art. 921, III, do CPC (ID 33017214). Em suas razões recursais a agravante informa não ter logrado êxito na localização de bens para a satisfação da dívida executada, devendo ser deferido o pedido de renovação automática das pesquisas ao SISBAJUD em razão das novas funcionalidades disponibilizadas. Argumenta que a execução se desenvolve no interesse do credor, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois restou demonstrado o fumus boni iuris e o risco na demora. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja determinada a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD em nome dos executados, pelo prazo mínimo de 30 dias. Preparo comprovado (ID 33017210). Intimada para regularizar a representação processual, a agravante apresentou a petição e documentos de ID 33623472. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos de origem, constata-se que o processo tramita desde 2018, porém, embora tenham sido realizadas diversas diligências e pesquisas nos autos originários, a credora não obteve a satisfação da obrigação. Cumpre destacar que, embora a localização de bens caiba, precipuamente, ao credor, a nova ferramenta disponível no sistema Sisbajud, que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio, visa dar maior efetividade ao processo executivo, bem como privilegiar o princípio da celeridade processual, devendo ser incentivada a sua utilização. Registre-se, também, que as questões administrativas e organizacionais do cartório único não podem fundamentar o indeferimento da medida pleiteada pelo credor e já colocada à disposição dos jurisdicionados, sob pena de configuração de negativa de acesso à justiça. Desse modo, o pedido deve ser deferido, em atenção ao dever de colaboração previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil. Por oportuno, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1374547, 07224984820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (Sisbajud - antigo bacenjud). PRINCÍPIOs DA cooperação, razoável duração e efetividade do processo. pesquisa anterior recente. localização de bens do devedor. reiteração automática (teimosinha). ausência de implementação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pleiteia o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o intuito de que seja determinada a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Na hipótese dos autos, a despeito de ter sido a última pesquisa por meio do sistema Sisbajud efetuada a pouco tempo, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível, objeto do requerimento formulado pelo credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1374030, 07201445020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021) (g.n.) Logo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, verifica-se a probabilidade do direito invocado pela agravante, razão pela qual justifica-se o deferimento da medida liminar pleiteada, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de pesquisa de valores em face dos devedores e no limite do crédito executado, por meio do sistema SISBAJUD, adotando-se a reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”) pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator